Tribunal: CARF
Processo: 10480.913795/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.913795/2011-87
ACÓRDÃO
3302-015.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO
No 70.235/1972. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de
compensação, deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas
necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito de crédito,
consoante prevê o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
Embargos não acolhidos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa (substituto[a]integral), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913795/2011-87
2
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra do Acórdão no 3302- 012.076,
proferido pela 2a Turma, 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, em 27/10/2021, que por
unanimidade de votos, decidiu negar provimento ao recurso, nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/06/2002
COFINS. PAGAMENTO SOBRE OUTRAS RECEITAS QUE NÃO AS DE VENDA DE
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. PAGAMENTO
INDEVIDO EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, §1o, DA LEI
No 9.718/98. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não tendo a recorrente demonstrado que o valor confessado em DCTF e por
ela recolhido a título da COFINS incidiu sobre outras receitas além daquelas
decorrentes de venda de mercadorias e/ou de prestação de serviços, não
resta comprovada a realização de pagamento indevido ou a maior que devido
em razão da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo desta
contribuição perpetrada pelo art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98.

Em despacho de admissibilidade de Embargos efetuado pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária em 26/04/2024, foi constatada a tempestividade do Recurso.
Quanto as alegações e cabimento, o Presidente admitiu o Recurso após avaliar os
pontos destacados pela Embargante (fls. 182-183):

A embargante sustenta que a decisão padece de omissão quanto à análise
das provas juntadas aos autos em sede de manifestação de
inconformidade e de recurso voluntário.
(...)
A embargante alega que juntara aos autos comprovantes de arrecadação,
planilha de cálculo com a apuração do crédito, balancete contábil e livro
razão das contas contábeis que demonstram a composição da base de
cálculo das receitas e as contas estranhas ao conceito de faturamento.
(...)
Assim, parece-me com razão, a embargante, que alegou que as receitas
contidas na planilha de e-fl. 48 eram estranhas ao seu faturamento,
conforme decisão do STF. Destarte, parece-me necessário que o colegiado
esclareça por que a planilha de e-fl. 48, contendo todas as receitas que a
embargante alegou serem estranhas não pode servir para a caracterização
da dialeticidade recursal, quando aliado aos demais documentos juntados
como balancetes e Razão Contábil.

Admitidos os Embargos manejados pelo Contribuinte, encaminhou-se o feito para
inclusão em pauta e, por sorteio, coube a mim a Relatoria do processo.
É o relatório.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913795/2011-87
3

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

1) Dos Argumentos da Embargante
A matéria principal versa sobre o pedido de restituição da COFINS, relativo ao mês
de junho de 2002, recolhida sobre receitas estranhas ao conceito de faturamento, de acordo com
o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE no 357.950), no sentido da inconstitucionalidade
do parágrafo 1o, do art. 3o, da Lei no 9718, de 22.11.1998.
A Embargante alegou que o Acórdão no 3302-012.076 não esclareceu por que os
documentos por ela apresentados, tais como memória de cálculo e registros contábeis, foram
considerados insuficientes para comprovação do direito creditório.
Aduziu ter demonstrado que ofereceu à tributação receitas alheias ao conceito de
faturamento, como as receitas financeiras registradas nas contas no 3601029901, no 3601039901,
no 3601039902, no 3601039903, entre outras. Sustenta que, ao deixar de se manifestar sobre o
conjunto probatório, a decisão em comento incorreu em vício de omissão, a ser sanado.
Asseverou, ainda, que a decisão embargada deixou de apreciar a robusta
documentação apresentada, notadamente: (a) o comprovante de arrecadação da COFINS do mês
de junho de 2002 (fl. 47); e (b) planilha de cálculo com a apuração do crédito passível de
reconhecimento no processo, tendo em vista o indevido alargamento da base de cálculo da
COFINS (fl.48).

2. Da decisão no acordão 3302-012.076
O Acordão ora embargado adotou o seguinte entendimento: Inobstante a
apresentação de documentos contábeis por parte da Recorrente, em sede de Recurso Voluntário,
não evidenciou argumentos no sentido de demonstrar que a base de cálculo possuía valores
estranhos ao conceito de faturamento, limitando-se a discutir a matéria ‘em tese’. Foi lavrado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/06/2002
COFINS. PAGAMENTO SOBRE OUTRAS RECEITAS QUE NÃO AS DE VENDA DE
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. PAGAMENTO
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913795/2011-87
4
INDEVIDO EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, §1o, DA
LEI No 9.718/98. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não tendo a recorrente demonstrado que o valor confessado em DCTF e
por ela recolhido a título da COFINS incidiu sobre outras receitas além
daquelas decorrentes de venda de mercadorias e/ou de prestação de
serviços, não resta comprovada a realização de pagamento indevido ou a
maior que devido em razão da inconstitucionalidade do alargamento da
base de cálculo desta contribuição perpetrada pelo art. 3o, §1o, da Lei no
9.718/98

Por unanimidade de votos, foi negado provimento ao Recurso Voluntário.
No mérito, o Acórdão tratou da falta de aprofundamento na investigação dos fatos,
considerando que nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes, sendo que a diligência ou a perícia não se prestam a
suprir deficiência probatória, que por sua vez deve seguir o rito previsto na legislação de regência,
especialmente o prazo e demais requisitos normativos.
No tópico em que tratou da insuficiência de provas, o Acórdão registrou que
tratando-se de despacho eletrônico, no qual existe uma dificuldade da compreensão do motivo do
indeferimento da pretensão, que muitas vezes é evidenciada apenas quando da prolação da
decisão pela DRJ, admite-se a produção de indícios de prova quando da manifestação de
inconformidade, é possível que esta seja completada até na apresentação do Recurso Voluntário,
e que isto subsome-se à exceção do artigo 16 do Dec. 70.235/72.

3. Análise
Os Embargos foram admitidos por suposta omissão do Acordão, em não apreciar a
documentação apresentada e, em específico: (a) comprovante de arrecadação da COFINS do mês
de junho de 2002 (fl. 47); e (b) planilha de cálculo com a apuração do crédito passível de
reconhecimento no processo, tendo em vista o indevido alargamento da base de cálculo da
COFINS (fl.48).
Compulsando os autos é possível observar que por ocasião da Manifestação de
Inconformidade de fls. 11-67, a Embargante apresentou documentação constituída pelo doc. 03
(um comprovante de arrecadação) e doc. 04, é possível ver, com certo esforço, que se trata de
parte do Balancete de Verificação de junho de 2002, com os seus diversos lançamentos.
Com a apresentação do Recurso Voluntário a ora Embargante acostou cópia de
Razão Geral do período junho de 2002, onde consta a movimentação contábil registrada no mês
(fls. 116-131).
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913795/2011-87
5
De fato, o que o Recorrente considera “robusta documentação” se constitui de um
comprovante de recolhimento, partes dos livros contábeis Balancete e do Razão. A planilha de
cálculo a que se refere às fls. 48 (doc. 04) constitui um documento em forma de colunas onde há
indicação do número da conta contábil e sua titulação, indicando o faturamento e respectivo
cálculo do PIS/Pasep e COFINS, ref. ao mês de maio e junho de 2002.
Conforme consignado na decisão ora recorrida, simplesmente acostar documentos
sem a necessária explanação e evidenciação do raciocínio que levou à constatação de existência
de crédito, é insuficiente. Veja-se às fls. 167:
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As
razões do recurso são elementos indispensáveis ao órgão julgador para que
possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os
motivos da decisão recorrida. O simples ato de acostar documentos
desprovidos de argumentação não permite ao julgador chegar a qualquer
conclusão acerca dos motivos determinantes do alegado direito requerido.
Pela análise profunda da manifestação de inconformidade e do recurso
voluntário, a recorrente se restringiu a alegar que ocorreu erro no
preenchimento das declarações de compensação relativas ao terceiro
trimestre de 2005, sem, contudo, demonstrar qual foi o erro, afirmando
que o confronto de seus livros com as declarações seria suficiente para
identificá-lo. (Grifei).

Na perspectiva da Recorrente, tudo consta nos autos. No entanto, data vênia,
conforme foi visto, a comprovação clara e evidente do direito reclamado é um ônus que precisa
ser comprovado, não bastante juntada de documentos para fins de presunções de veracidade.
Assim, a título de argumentação, consta no Doc. 04 o valor calculado pela
Embargante, a título de COFINS, na ordem de R$ 1.837,82 (maio/2002) e em 02 demonstrativos,
os valores de R$ 3.373,47 e R$ 5.410,33 (para junho/2002). A prova “comprovante de arrecadação
- Doc. 03”, fls. 37, praticamente ilegível, não viabiliza o cruzamento de que se trata do resultado
dos cálculos demonstrados. De outro giro, deveria a Embargante ter indicado, de modo evidente,
a contabilização de tais valores em seus documentos contábeis, de forma a deixar claro todo o
processo que defende, ou seja, a existência de pagamentos indevidos/a maior.
Caminhou bem a decisão embargada, bem fundamentada, em acatar a decisão a
quo no sentido de que a Recorrente não comprovou que realizou pagamentos a maior da COFINS.
Logo, também não patenteou a defendente ter direito à compensação, que, aos
moldes do art. 170, do CTN, c/c o art. 74, da Lei no 9.430/96, pressupõe direito creditório
(montante a ser restituído/ressarcido) em favor do sujeito passivo.
Têm-se que o ônus da prova cabe ao Contribuinte, por se tratar de alegação de que
possui o direito.
Veja-se:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.154 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913795/2011-87
6
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se
pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do
direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito. (Decisão 3003-001.349, publicação 27.10.2020).

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Data do fato gerador: 13/04/2006
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao
interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação.
A
mera
apresentação
de
DCTF
retificadora,
desacompanhada de provas quanto ao valor retificado, não tem o condão
de reverter o ônus da prova. (Decisão 9303-008.680, publicação
04.07.2019).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004 PAF.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O Código de Processo
Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário,
determina, em seu art. 373, I, que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição ou
compensação (PER/DCOMP) apresentado desacompanhado de provas
deve ser indeferido. (Decisão 9303-012.985, publicação 10.06.2022).

Resta incontroversa a obrigação da Embargante de demonstrar, mediante
documentação hábil e idônea, contábil e fiscal, a origem e liquidez do crédito pleiteado. Todavia, a
meu sentir, tal comprovação não se verificou por ocasião da apresentação da Manifestação de
Inconformidade, nem em qualquer outro momento processual, de modo a evidenciar o direito
reclamado.

4. Dispositivo
Em razão de todo o exposto, voto no sentido de conhecer os embargos de
declaração e, no mérito, não os acolher.

É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 192
DF CARF MF
Original